Tribunal: STF
Processo: MS 40461
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS. CONDENAÇÃO DE 2022. RECURSO DE REVISÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Everaldo Dias de Arruda, em 26.8.2025, contra “ato do Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) (...) consubstanciado no Acórdão nº 1804/2025 – TCU – Plenário, proferido nos autos do Processo 
TC-024.907/2016-2” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante afirma que “exerceu o cargo de Prefeito do Município de Sairé/PE nas gestões 2005-2008 e 2009-2012. Na condição de então prefeito, foi instaurada Tomada de Contas Especial (TCE) em seu desfavor pelo Ministério do Turismo (MTur) em razão da reprovação da prestação de contas dos recursos oriundos do Convênio nº 395/2009, que objetivava a realização do evento ‘Festa do Buscapé em Sairé/PE’” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Alega que, “por meio do Acórdão nº 6.307/2021-TCU-2ª Câmara, o TCU julgou irregulares as contas do Impetrante, condenando-o ao pagamento de um débito no valor original de R$ 120.000,00 e aplicando-lhe multa de R$ 60.000,00, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Noticia que “interpôs Recurso de Reconsideração contra o Acórdão 
nº 6.307/2021-TCU-2ª Câmara, o qual foi desprovido pelo Acórdão 
nº 1.610/2022-TCU-2ª Câmara, que manteve a condenação. Nesse último, o TCU expressamente negou a incidência da prescrição da pretensão punitiva, aplicando um prazo decenal ao invés do quinquenal, nos termos do Acórdão 1.441/2016-TCU-Plenário, sob o argumento de que não transcorreu mais de dez anos entre a ordem de citação (30/1/2018) e a data final para a prestação de contas (30/10/2009)” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Informa que “interpôs Recurso de Revisão em face do Acórdão 
nº 6.307/2021-TCU-2ª Câmara, com base no art. 35 da Lei 8.443/1992. No recurso de revisão, foi amplamente demonstrada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento ao erário, em violação manifesta ao art. 1º da Lei nº 9.873/1999 e ao Tema 899 de Repercussão Geral do STF, bem como a ocorrência de erro de fato. A prestação de contas foi apresentada em 29/10/2009, e a citação do requerente ocorreu apenas em 27/02/2018, um intervalo superior a cinco anos sem atos interruptivos válidos, pois os atos praticados na fase interna não foram dirigidos a ele nem individualizaram sua conduta” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que “o Acórdão nº 1804/2025 - TCU – Plenário não conheceu do recurso de revisão do Impetrante. O TCU fundamentou seu não conhecimento na ausência de satisfação material da hipótese legal do recurso (art. 35, III, da Lei 8.443/1992), afirmando que os documentos apresentados não teriam o condão de produzir eficácia sobre a irregularidade, por ausência de pertinência temática ao nexo causal, e que não ocorreu a prescrição quinquenal ou intercorrente, nos termos dos arts. 2º e 8º da Resolução TCU 344/2022” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “o ato coator, ao não conhecer do recurso de revisão com a justificativa de que não houve prescrição quinquenal, contraria diretamente a consolidada e recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que deve ser imediatamente aplicada” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O presente mandado de segurança não pode ter seguimento, pela decadência do direito à impetração.



    4. Embora o impetrante aponte como ato coator o Acórdão 
n. 1804/2025 – Plenário, de 6.8.2025 (e-doc. 96), há de se rememorar o histórico das decisões que conduziram à irresignação manifestada na espécie, a evidenciar decadência da impetração.



    A Tomada de Contas n. 024.907/2016-2 foi instaurada para apurar a regularidade da prestação de contas dos recursos oriundos do Convênio n. 395/2009, feito entre o Ministério do Turismo e o Município de Sairé/PE, que objetivava a realização do evento "Festa do Buscapé em Sairé/PE".



    Apontado nas investigações como responsável pelas irregularidades, o impetrante foi regularmente citado naquela tomada de contas, em 27.2.2018, tendo produzido defesa no sentido da regularidade das contas. 



    O impetrante teve, entretanto, as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União, sendo condenado a restituir ao erário o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e o pagamento de multa no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), nos termos do Acórdão 
n. 6.307/2021-TCU-2ª Câmara. 



    Contra esse julgamento, foi interposto recurso de reconsideração, pugnando pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, considerado o transcurso do prazo quinquenal. O recurso foi desprovido pelo Acórdão n. 1.610/2022-TCU-2ª Câmara.



    Três anos depois da prolação do acórdão pelo qual confirmada a condenação, em 20.4.2022, o impetrante interpôs, em 27.6.2025, recurso de revisão, sem efeito suspensivo, insistindo na prescrição da pretensão punitiva do órgão de controle.



    No acórdão pelo qual negado provimento ao recurso de revisão, apontado como coator, tem-se que “os documentos apresentados não possuem o condão de, nem mesmo em tese, produzir eficácia sobre a irregularidade que ocasionou a condenação imposta pelo Tribunal, por ausência de pertinência temática, pois não tratam do nexo causal entre os recursos federais aportados e os dispêndios realizados no âmbito do convênio, irregularidade que motivou o julgamento pela irregularidade das contas” (fl. 1, e-doc. 96). 



    5. Dispõe-se no caput do art. 35 da Lei n. 8.443/1992, repetido no caput do art. 288 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que “de decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo, interposto por escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso III do art. 30 desta Lei”. 



    Nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e dos precedentes deste Supremo Tribunal, a partir da inequívoca ciência do ato coator pelo interessado, inicia-se a contagem do prazo decadencial de cento e vinte dias para impetração de mandado de segurança, que não se interrompe por interposição de recurso sem efeito suspensivo, eventualmente interposto na via administrativa (Súmula n. 430 do Supremo Tribunal Federal). Confiram-se estes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE NORMA CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPILNAR. REGÊNCIA NO REGIMENTO INTERNO DO CNMP. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO (...). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS 
n. 36.623-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.12.2019).



    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI Nº 12.016/2009, ART. 23) – PRAZO QUE NÃO SE INTERROMPE NEM SE SUSPENDE EM VIRTUDE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO” (MS n. 34.669-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2018).



     



    Este Supremo Tribunal também consolidou jurisprudência de que a contagem do prazo decadencial inicia-se na data em que o ato do Poder Público, formalmente publicado em procedimento do qual o impetrante tenha participado, revela-se apto a gerar efeitos à esfera jurídica do interessado. Assim, por exemplo: 



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança consiste na data em que o ato do Poder Público, formalmente publicado, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado, verbis:



    ‘IMPETRAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. DECADÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado . 2. Precedentes. 
3. Agravo regimental improvido.’ (MS 23.528 AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie)” (MS n. 35.776, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.8.2018).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.



    1. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da Lei nº 12.016/2009).



    2. O presente writ aponta como ato coator o acórdão TCU 
nº 5.576/2018, do qual o impetrante fora notificado em julho de 2018. Não obstante, o referido acórdão refere-se à apreciação de pedido de reexame recebido pelo TCU como mera petição, em razão de seu descabimento.



    3. O prazo decadencial começou a correr em 12.04.2017, data da publicação do acórdão TCU nº 2.033/2017, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão TCU nº 5.056/2016, no qual se confirmou a condenação do impetrante em sede de recurso de reconsideração Assim, não há como afastar a decadência da impetração em 17.08.2018.



    4. Writ a que se nega seguimento” (MS n. 35.928, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 24.8.2018).



     



    6. Na espécie, tendo o impetrante participado da Tomada de Contas n. 024.907/2016-2, com apresentação de defesa de mérito, há que se considerar a data da publicação do Acórdão n. 1.610/2022-TCU-2ª Câmara (recurso de reconsideração), em 20.4.2022 (e-doc. 90), como o termo inicial do prazo decadencial de cento e vinte dias para mandado de segurança contrário à condenação proferida naqueles autos.



    A presente impetração, apresentada em 26.8.2025, mais de três anos depois da publicação do acórdão condenatório, supera em muito o prazo decadencial de cento e vinte dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, observada a ausência de efeito suspensivo do recuso de revisão interposto em 2025, sujeitando-se a controvérsia, se for o caso, à apreciação das instâncias ordinárias. 



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REJEIÇÃO DE CONTAS E PENAS PECUNIÁRIAS. CONDENAÇÃO PROLATADA EM 2014 E CONFIRMADA EM 2019. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO COM A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EM 2019. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (MS n. 37.496, de minha relatoria, DJe 10.11.2020).



    “Direito Administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Acórdão do Tribunal de Contas da União que impôs débito ao impetrante. Decadência da impetração. Interposição de recurso de revisão, sem efeito suspensivo, que não obsta o transcurso do prazo decadencial. Litispendência. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão do Tribunal de Contas da União, buscando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória em tomada de contas especial e retirada definitiva da lista de responsáveis com contas julgadas irregulares e implicação eleitoral.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há decadência no caso vertente e se o reconhecimento da revelia no procedimento de controle externo obstaria o transcurso do prazo decadencial; e 
(ii) saber se há litispendência.



    III. Razões de decidir



    3. Houve a superação do prazo decadencial de 120 dias 
para impetrar mandado de segurança com relação ao Acórdão 
n. 3.892/2022-TCU-1ª Câmara, de 19/7/2022, pois a interposição de recurso de revisão, sem efeito suspensivo, não serve para obstar o transcurso do prazo decadencial.



    4. A revelia do impetrante no procedimento de controle externo não tem aptidão para protrair no tempo o prazo decadencial e, para além disso, a regularidade do reconhecimento de sua condição de revel e da citação não são objeto deste mandado de segurança.



    5. O agravante propôs diversas medidas judiciais antes da impetração deste writ, com o mesmo objeto e causas de pedir idênticas.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 23. Jurisprudência relevante citada: MS 38338 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/4/2022; MS 37328 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe De 30/11/2020” (MS n. 39.852-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM RECURSO DE REVISÃO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança é o momento no qual o ato encontra-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. Precedentes. III - É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que a interposição de pedido ou de recurso administrativo sem efeito suspensivo não obsta o transcurso do prazo decadencial para impetração do mandamus. Precedentes. IV - Nesta impetração, buscou-se afastar a responsabilidade que foi imputada ao agravante em acórdãos do Tribunal de Contas da União anteriores ao formalizado no exame do recurso de revisão, o qual, além de não ter sido recebido com efeito suspensivo, foi desprovido pelo Colegiado e, assim, não teve o condão de alterar os pressupostos fáticos e jurídicos das decisões anteriores. V - Desse modo, mostrou-se de rigor o reconhecimento do transcurso do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança. VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 
n. 37.328-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 30.11.2020).



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – REJEIÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO – CONSEQUENTE INELEGIBILIDADE DO GESTOR PÚBLICO (LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90, 
ART. 1º, I, ‘G’) – PRETENDIDA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE REVISÃO INTERPOSTO NO ÂMBITO DA CORTE DE CONTAS – INVIABILIDADE DA OUTORGA CAUTELAR DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A MENCIONADO RECURSO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES – CONSUMAÇÃO, AINDA, DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI 
Nº 1.533/51, ART. 18) – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR, NO CASO, MANDADO DE SEGURANÇA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 632/STF – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” 
(MS n. 27.443-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 29.10.2009).



    Consumada, na espécie vertente, a decadência da impetração, impõe-se o indeferimento da presente ação mandamental.



    7. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 c/c art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora